Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-90.2016.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002196-90.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS COSTA DOS SANTOS - CPF: 079.863.521-59 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBIANA MACHADO DE SOUZA - CPF: 468.890.271-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 109, INCISO V DO CP –
ART. 110 E ART. 115 DO CP – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADADE – MENOR DE 21 ANOS –
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1º, e artigo 115, todos do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002196-90.2016.8.11.0036

APELANTE: MARCUS VINICIUS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos n. 0002196-90.2016.8.11.0036, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Marcus Vinícius dos Santos
à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes na data da sentença, em razão da prática do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
do Código Penal (id. 122407558 – pág. 73).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) na data de 28 de Setembro de 2016, por volta das 16h:00min, na Mercearia Tavares, nesta urbe, o denunciado
Marcos Vinícius Costas dos Santos
subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Rubiana Machado de Souza.

Consoante ao apurado, na datal, local e horário adrede mencionados, o denunciado percebendo que o proprietário do estabelecimento dirigiu-se até o banheiro, ficando o estabelecimento sem a supervisão de alguém por aproximadamente 03 (três) minutos, adentrou ao local.

Em sua trama criminosa, o denunciado subtraiu para si a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e 01 (um) pacote de sabão em barras, sendo que fora surpreendido pela dona do estabelecimento, a vítima Rubiana, no momento em que finalizava a subtração da quantia.

Desta feita, o denunciado evadiu-se do local levando consigo os bens acima mencionados.

Após diligências os milicianos lograram êxito em localizar o denunciado Marcos, sendo que este assumira a prática delituosa, dizendo que com o valor subtraído adquiriu uma porção de drogas e uma carteira de cigarro da marca FOX. As barras de sabão foram localizadas com o denunciado.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Marcos Vinícius Costa dos Santos, como incurso na conduta delitiva tipificada no rt. 155, caput, do Código Penal
(...)”
(sic do id. 122407557 – pág. 5).

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2016 (id. 12240557 – pág. 46).

Devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 09 de agosto de 2017, assistido pela Defensoria Pública (id. 122407558 – pág. 20).

Realizada a audiência de instrução e julgamento em 25 de abril de 2018, procedida a oitiva da vítima Rubiana Machado de Souza e das testemunhas de acusação Natalino Alves Leite e Cristiano Fernando Pereira de Souza, bem como o interrogatório do apelante Marcus Vinícius Costa dos Santos (id. 122407558 – pág. 55).

Na sentença, em 22 de novembro de 2019, o juízo da Comarca de Guiratinga prolatou sentença condenatória e concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade (id. 122407558 – pág. 73).

Nas razões do recurso, a defesa sustenta a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que, entre a data do recebimento da denúncia, 29.11.2016, e a data da prolação de sentença teria transcorrido o lapso temporal necessário para tanto (id. 122407565).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória proferida pelo juízo singular, uma vez que o prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória é inferior à quatro anos (id.122407570).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, consignando que:

“(...) entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença (22/11/2019) transcorreu data menor do que 04 (quatro) anos, fazendo com que nos termos do artigo 109, V, c/c artigo 117, IV, ambos do Código Penal,
NÃO TENHA OCORRIDO
a prescrição da pretensão punitiva (...)”
(id. 123664957
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa. Aduz o recurso defensivo que a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição.

Com efeito, o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (nascido em 10.08.1998 – 18 anos – id. 122407557 – pág. 21), foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 122407558 – pág. 73).

Diante disso, observa-se que o prazo prescricional é 02 (dois) anos, nos moldes da leitura conjunta dos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal.

Assim, considerando que o crime ocorreu em 28.09.2016, e entre a data do recebimento da denúncia (29.11.2016 – id. 12240557 – pág. 46) e a data da prolação de sentença (22.11.2019 - id. 122407558 – pág. 73) transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
declaro
a prescrição da pretensão punitiva do estado em favor de
Marcus Vinicius Costa dos Santos
, com fundamento nos artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022